Tribunal: TJDFT
Processo: 0750209-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750209-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA RODRIGUES BERNARDINO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA RODRIGUES BERNARDINO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713147-14.2022.8.07.0001 promovido pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial pelo qual a agravada foi condenada a autorizar e custear procedimentos de abdominoplastia e mastopexia, com reconstrução mamária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 172884934 do processo originário). A exequente pleiteou a intimação da executada para comprovar os valores correspondentes à obrigação de fazer imposta na r. sentença, de modo a viabilizar o cálculo dos honorários de sucumbência (ID 175649688 do processo de origem). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176390238), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente, por considerar que os honorários de sucumbência devem ser calculados somente sobre o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença objeto de cumprimento. No agravo de instrumento interposto, a exequente afirma que os honorários sucumbenciais foram estabelecidos na sentença sobre o valor da condenação sem ressalvas e o objeto dos pedidos inclui a obrigação de fazer e de pagar, não havendo controvérsia quanto à existência de valor em pecúnia da cirurgia. Pondera que, dessa forma, se faz necessária a comprovação dos valores relativos aos procedimentos cirúrgicos cuja cobertura foi determina na r. sentença exequenda para efeitos de cálculo dos honorários de sucumbência. Ao final, a agravante pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que os honorários de sucumbência sejam calculados sobre os valores correspondentes à obrigação de fazer e à obrigação de pagar. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:04:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora